Tribunal: STF
Processo: ARE 1294549
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 1, p. 62-63): 
    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ACP POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA PELO MUNICÍPIO DE CORRENTE/PE CONTRA EX-PREFEITO, POR SUPOSTAS IRREGULARIDADES EM EXECUÇÃO DE CONVÊNIO COM ÓRGÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ENTE FEDERAL NOS POLOS DA AÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO AFASTADO. A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, EM MATÉRIA CÍVEL, É AQUELA PREVISTA NO ART. 109, I DA CF/88, QUE TEM POR BASE CRITÉRIO OBJETIVO, FIXADA TÃO SÓ EM RAZÃO DOS FIGURANTES DA RELAÇÃO PROCESSUAL, PRESCINDINDO DA ANÁLISE DA MATÉRIA DISCUTIDA NA LIDE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL SUSCITADO. AGRAVO INTERNO DO PARQUET FEDERAL DESPROVIDO.
    1. Conflito Negativo de Competência estabelecido entre o Juízo Federal da Vara de Corrente/PI, suscitante, e o Juízo de Direito da Vara Única de Corrente/PI, suscitado, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Município de Corrente/PI perante o Juízo Estadual contra ex-Alcaide, em virtude de suposta prática de ato de improbidade administrativa quanto à aplicação de recursos oriundos de convênio com órgão federal.
    2. Acerca do tema, esta Corte Superior tem a diretriz de que, nas ações de ressarcimento ao erário e de improbidade administrativa ajuizadas em face de eventuais irregularidades praticadas na utilização ou prestação de contas de valores decorrentes de convênio federal, o simples fato das verbas estarem sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, por si só, não justifica a competência da Justiça Federal (CC 142.354/BA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 30.9.2015).
    3. O art. 109 da CF/88 elenca a competência da Justiça Federal em rol taxativo que, em seu inciso I, menciona as causas a serem julgadas pelo juízo federal em razão da pessoa, competindo a este decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique, no processo, a presença da União, suas autarquias ou empresas públicas (Súmula 150/STJ).
    4. Na espécie, não figura, em nenhum dos polos, ente federal indicado no art. 109, I, da CF/1988. Remetidos os autos à Justiça Federal, afastou-se o interesse federal na questão, firmando-se, assim, a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a lide. Ilustrativos: AgRg no CC 133.619/PA, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 16.5.2018; AgRg no CC 143.460/PA, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19.12.2016. 
    5. Agravo Interno do Parquet Federal desprovido.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 109, I e IV, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 1, p. 77):
    “A decisão recorrida deixa ao alvedrio da União determinar onde deseja que a causa seja processada. Se manifestar interesse na causa, ela se processará na Justiça Federal. Se isso, por alguma razão qualquer não lhe for conveniente, basta dizer que não tem interesse no processo. Tal situação repugna à consciência jurídica e não pode ser admitida. 
    Para que esse tipo de manipulação da jurisdição seja evitada, há de se ter em mente que o que realmente determina a fixação da competência de julgamento não é a mera presença da União ou dos demais entes públicos federais na demanda, mas o objeto em lide. Assim é que se há de interpretar o art. 109, incisos I e IV da Constituição Federal.”
    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 1, p. 90-92).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no conflito de competência, assim asseverou (eDOC 1, p. 66-68):
    “2. Com efeito, trata-se de Conflito Negativo de Competência estabelecido entre o JUÍZO FEDERAL DA VARA DE CORRENTE/PI, suscitante, e o JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CORRENTE/PI, suscitado, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CORRENTE/PI perante o Juízo Estadual em face de TERTULIANO JOSÉ CAVALCANTI LUSTOSA, em virtude de suposta prática de ato de improbidade administrativa por eventuais irregularidades na aplicação de recursos oriundos do Ministério da Integração Nacional. 
    3. Inicialmente, a Ação foi ajuizada perante o Juízo Estadual, que determinou a remessa do feito à Justiça Federal (fls. 21/22), ao fundamento de que, considerando que o MPF ajuizou Ação de Improbidade Administrativa, por atos de improbidade idênticos aos questionados nesta lide, a competência para processamento e julgamento do feito pertence a Justiça Federal (fls. 21).
    4. Por sua vez, o Juízo Federal declinou de sua competência, suscitando o presente conflito, ao fundamento de que, analisando-se os autos, constata-se que não integram nenhum dos polos da presente ação quaisquer dos entes ou pessoas retromencionados, pois essa ação tem como parte apenas o Município autor e o réu Tertuliano José Cavalcanti Lustosa. Registre-se que a União disse expressamente que não tinha interesse em integrar a lide (fls. 24).
    5. Pois bem. Cinge-se a controvérsia em definir se a competência para processar e julgar Ação de Improbidade Administrativa, proposta por ente municipal em desfavor de ex-Alcaide, em razão de suposta irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Ministério da Integração Nacional, é da Justiça Comum Federal ou Estadual.
    6. Sobre o tema, esta Corte Superior já firmou o entendimento de que nas ações de ressarcimento ao erário e de improbidade administrativa ajuizadas em face de eventuais irregularidades praticadas na utilização ou prestação de contas de valores decorrentes de convênio federal, o simples fato das verbas estarem sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, por si só, não justifica a competência da Justiça Federal (CC 142.354/BA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 30.9.2015).
    7. É que o art. 109 da CF/1988 elenca a competência da Justiça Federal em um rol taxativo que, em seu inciso I, menciona as causas a serem julgadas pelo juízo federal em razão da pessoa, competindo a este último decidir sobre a existência (ou não) de interesse jurídico que justifique, no processo, a presença da União, suas autarquias ou empresas públicas, conforme dispõe a Súmula 150 do STJ (CC 131.323/TO, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 6.4.2015). 
    8. Na espécie, há registro neste caderno processual de que não figura, em nenhum dos polos da relação processual, ente federal indicado no art. 109, I, da Constituição Federal. Ademais, remetido os autos à Justiça Federal, afastou-se o interesse federal na questão. Assim, verifica-se a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda de origem.”
    Conforme se depreende da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, o Tribunal Superior decidiu em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:
    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Improbidade administrativa. Processual. Incompetência absoluta. Anulação dos atos decisórios praticados. Exegese do art. 64, § 4º, do NCPC. Conservação da eficácia das decisões até ulterior deliberação do juízo competente. Supressão de instâncias. Decisão que compete à Justiça estadual. Agravo regimental não provido. 1. O art. 64, § 4º, do NCPC, introduzindo dinâmica distinta daquela do CPC/1973, previu que os atos decisórios praticados por juízo incompetente conservam sua validade e eficácia até posterior manifestação do juízo competente, o qual, observados o contraditório e a ampla defesa, poderá ratificá-los ou não. 2. Reconhecida a competência da Justiça estadual para processar e julgar a demanda, a ela compete, a priori, analisar quais atos decisórios prolatados pelo juízo anterior serão ou não revogados, mesmo em casos de incompetência absoluta. Precedentes. 3. Excepcionalmente, a Suprema Corte poderá declarar, de imediato, a nulidade de deliberações, desde que satisfeitos os requisitos da urgência e/ou imprescindibilidade da medida, os quais não se encontram presentes no caso concreto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 850.933-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.5.2017).
     “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO DO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE NATUREZA TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 972.526-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.4.2017).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente